Tribunal: STF
Processo: AI 250762
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À IMPUGNAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas de natureza

infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para seu exame,
 pelo
STF, em sede extraordinária.
Não ocorre o alegado cerceamento de defesa e negativa de prestação
jurisdicional se o aresto recorrido decidiu a questão posta nos autos,

de forma fundamentada, com base na prova dos autos e na legislação
ordinária aplicada à espécie.
Agravo regimental desprovido.